Tribunal: TJDFT
Processo: 0007721-56.2018.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÕES CRIMINAIS. ABANDONO DE POSTO. ART. 195 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDENTE. DOLO DEMONSTRADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. A materialidade e a autoria do delito em apreço ficaram devidamente comprovadas pela documentação probatória, coerente e harmônica, acostada aos autos, especialmente pelos depoimentos das testemunhas.

2. O crime de abandono de posto, previsto no art. 195 do Código Penal Militar, é de mera conduta, bastando, para sua consumação, que o militar se afaste do posto, independentemente do tempo de duração da ausência.

3. Recursos conhecidos e desprovidos.